Tribunal: TJMT
Processo: 1025607-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025607-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), TAFAREL EMPILHADEIRAS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 26.134.666/0001-26 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO POR JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a atualização monetária pelo INPC até 31/8/2024 e, a partir de 1/9/2024, pelo IPCA, concedeu justiça gratuita com efeitos ex nunc e afastou a condenação em honorários, bem como a alegação de nulidade do acordo por juros abusivos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acolhimento parcial da impugnação impõe a fixação de honorários sucumbenciais; (ii) definir se a concessão da justiça gratuita deve retroagir (efeitos ex tunc) ou produzir efeitos apenas ex nunc; e (iii) verificar se a diferença entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado caracteriza nulidade do acordo homologado.

III. Razões de decidir

3. O Tema 410 do STJ consolidou a tese de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação em honorários sucumbenciais, sendo irrelevante a ínfima repercussão econômica do excesso.

4. O entendimento pacífico do STJ é de que a concessão da justiça gratuita, quando requerida em fase executiva, produz efeitos apenas a partir do deferimento (ex nunc), não retroagindo para desconstituir atos processuais anteriores.

5. A diferença de 0,06% ao mês entre a taxa pactuada (1,20%) e a média de mercado (1,14%) não configura abusividade manifesta. O acordo foi livremente pactuado, com assistência jurídica, e homologado judicialmente, não havendo vício apto a macular o título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação em honorários sucumbenciais, independentemente da relevância econômica do excesso. 2. A concessão da justiça gratuita requerida em fase de cumprimento de sentença produz efeitos apenas ex nunc. 3. A diferença entre taxa de juros pactuada e média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade apta a invalidar acordo judicialmente homologado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAFFAREL DE ARRUDA MORAES (TYM EMPILHADEIRAS), contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Campo Verde/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1000554-44.2021.8.11.0051), ajuizada pelo agravado contra a agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar correção do índice de atualização monetária pelo INPC até 31/8/2024 e IPCA a partir de 1/9/2024, concedeu justiça gratuita com efeitos ex nunc e deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sob fundamento de excesso ínfimo (cf. Id. nº 201771165).

No recurso vinculado aos id, 303591876, a Agravante alega que tem direito à reforma integral da decisão, sustentando violação ao princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, necessidade de concessão da justiça gratuita com efeitos
ex tunc
e existência de nulidade do acordo homologado por vício de origem decorrente de juros abusivos superiores à média de mercado conforme dados do Banco Central.

Sustenta que o acordo judicial incorporou taxa de juros de 1,20% ao mês quando a média de mercado era 1,14% ao mês, configurando excesso de 5,26% ao ano que contaminou o valor confessado, invocando o Tema Repetitivo 410 do STJ para demonstrar direito aos honorários ante acolhimento parcial da impugnação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecido o excesso de execução com base nos juros médios de mercado, fixados honorários sucumbenciais e concedida justiça gratuita com efeitos retroativos.

Nas contrarrazões id. 305307378, o Agravado refuta os argumentos recursais sustentando a higidez do acordo homologado judicialmente, a ausência de sucumbência relevante ante excesso ínfimo e a correção da limitação temporal da gratuidade, invocando princípio da segurança jurídica contra revisão de ato jurídico perfeito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAFFAREL DE ARRUDA MORAES (TYM EMPILHADEIRAS), contra a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Campo Verde/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo agravado contra a agravante, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada (cf. Id. nº 201771165).

A MM. Juíza a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando correção do índice de atualização monetária e concedendo justiça gratuita com efeitos
ex nunc
, mas rejeitou pedido de condenação em honorários e afastou alegação de nulidade do acordo por juros abusivos, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Com feito, denota-se que embora as partes tenham convencionado a incidência de juros moratórios de 12% (doze por cento) – ou 1% (um por cento) ao mês – em caso de inadimplemento, nada dispuseram especificamente acerca do índice a ser utilizado para fins de correção monetária, limitando-se a afirmar que se daria segundo o “índice oficial”.

A propósito, extrai-se do termo da autocomposição a seguinte cláusula:

CLÁUSULA SEXTA: Caso ocorra o inadimplemento da obrigação contida na presente avença, poderá o credor, independentemente de qualquer aviso, prosseguir com a execução pelo valor confessado na cláusula primeira, deduzindo-se as quantias que porventura tenham sido pagas, e incluindo ainda, multa de 2% (dois por cento) mais honorários de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor corrigido pelo índice oficial, mais juros de mora de 12% ao ano, não implicando o presente acordo em novação, nem desnatura dos títulos exequendos. (id. 80954734, p. 3)

Partindo desse pressuposto, infere-se que ao tempo em que denunciado o descumprimento do acordo (28-11-2022) inexistia no ordenamento pátrio qualquer regulamentação acerca do índice oficial de correção monetária, razão pela qual, à luz da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, bem assim do entendimento perfilhado por este juízo, afigurava-se adequado o uso do INPC para fins de atualização da dívida.

Não obstante, a partir da edição da Lei nº 14.905/2024 as dívidas de natureza civil passaram a submeter-se a um índice oficial de correção monetária, salvo disposição em sentido em contrário pelas partes, uma vez que acrescido um parágrafo único ao art. 389 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Desta exegese, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (1-9-2024) o IPCA/IBGE passou a ostentar a condição de índice oficial de correção monetária.

Assim, dada a ausência de previsão expressa na autocomposição, é imperativa a revisão dos cálculos de execução para que a dívida confessada e acrescida da multa e honorários indenizatórios seja corrigida monetariamente pelo INPC até a data de 31-8-2024, fazendo-se incidir, a partir do seguinte (1-9-2024), a atualização segundo o IPCA/IBGE.

No que tange ao alegado excesso dos juros remuneratórios, depreende-se que não mais subsiste a sua incidência, tanto que sequer incluídos nos cálculos de execução confeccionados pela parte exequente.

Lado outro, melhor sorte assiste à parte impugnante/executada no tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, porquanto evidentemente comprovada a sua situação de hipossuficiência.

Não obstante, é importante esclarecer que o deferimento da benesse neste momento processual terá efeitos
ex nunc
, isto é, não retroagirá para tornar sem exigibilidade os ônus sucumbenciais impostos em desfavor do beneficiário até a presente data.

(...) ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para DETERMINAR que o valor consolidado da dívida seja corrigido monetariamente segundo o INPC até a data de 31-8-2024, sendo que a partir de 1-9-2024 a correção monetária deverá incidir conforme o IPCA/IBGE (...) Em vista da mínima sucumbência da parte impugnada/exequente e, via de consequência, do ínfimo excesso apurado, DEIXO de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. No mais, CONCEDO, com efeitos ex nunc, o benefício da gratuidade da justiça"

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso. Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 1.019, I, do CPC.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais sustentando que o acordo foi livremente pactuado com assistência jurídica e homologado judicialmente, que a diferença entre taxa pactuada e média de mercado não configura abusividade por si só, que o excesso apurado foi ínfimo não gerando prejuízo relevante, invocando princípio da segurança jurídica contra revisão de ato jurídico perfeito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a decisão agravada enquadra-se na hipótese do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que estabelece o cabimento do recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso na correção monetária mas rejeitando honorários sucumbenciais, limitando efeitos da justiça gratuita e afastando alegação de nulidade do título por juros abusivos, merece ser mantida ou reformada.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente os três pontos centrais da insurgência recursal, quais sejam: a aplicação do princípio da causalidade para fixação de honorários sucumbenciais, os efeitos temporais da justiça gratuita e a alegada nulidade do acordo por vício de origem.

A MM. Juíza
a quo
reconheceu expressamente o excesso de execução quanto ao índice de correção monetária, determinando sua retificação, o que confirma inequivocamente o acerto da tese defensiva apresentada pela executada. Entretanto, negou a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sob fundamento de que "o excesso apurado seria ínfimo", posicionamento que merece ser revisto à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

De fato, a questão dos honorários sucumbenciais no acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se definitivamente pacificada no Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo 410, que estabeleceu a tese de observância obrigatória segundo a qual
"o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do impugnante
".

Assim, a sucumbência em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não se subordina a critérios quantitativos de relevância do excesso, mas sim à verificação objetiva de quem deu causa à instauração do incidente processual. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a fixação dos honorários sucumbenciais decorre automaticamente do acolhimento da impugnação, ainda que parcial, conforme reiteradamente decidido após a edição do Tema 410.

Este Tribunal de Justiça, por sua 4ª Câmara de Direito Privado, já decidiu que a aplicação do Tema 410 pressupõe "
a exclusão de valores ou a extinção, ainda que parcial, da execução
", afastando sua incidência quando há mera "determinação de liquidação prévia dos valores controvertidos".(N.U 1025888-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Esse entendimento jurisprudencial, contudo, não se aplica ao caso em exame, uma vez que houve reconhecimento judicial expresso de erro nos cálculos apresentados pelo exequente com determinação de retificação que implica redução concreta do valor executado, circunstância que configura exclusão parcial de valores e atrai a incidência do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada equivocou-se ao negar a condenação em honorários sucumbenciais, contrariando orientação jurisprudencial de observância obrigatória estabelecida pelo STJ. No tocante ao segundo ponto de insurgência recursal, relativo aos efeitos temporais da concessão da justiça gratuita, melhor sorte não assiste à agravante.

Embora a executada tenha formulado o pedido de gratuidade em sua primeira manifestação nos autos, circunstância que ordinariamente justificaria efeitos retroativos, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que o benefício da justiça gratuita, quando concedido após o início da fase executiva, produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriormente praticados,
vide:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO EX NUNC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, "embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe de 14/6/2019).

2. Embargos de declaração acolhidos, apenas para imprimir efeito ex nunc à gratuidade de justiça concedida ao ora embargado.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.778.237/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)”

Essa orientação jurisprudencial encontra fundamento na necessidade de preservação da segurança jurídica e na evitação de instabilidade processual decorrente da desconstituição de atos já consolidados.

A decisão agravada merece ser mantida neste aspecto porque seguiu orientação jurisprudencial prevalente ao limitar os efeitos do benefício ao momento de sua concessão, não se verificando na espécie as circunstâncias excepcionais que autorizariam a extensão retroativa da gratuidade.

Quanto ao terceiro fundamento recursal, concernente à alegada nulidade do acordo homologado por incorporação de juros superiores à média de mercado, a tese não encontra respaldo jurídico suficiente para desconstituir título executivo judicial regularmente formado.

O acordo foi livremente pactuado entre as partes com assistência jurídica e posteriormente homologado pelo Poder Judiciário, circunstâncias que lhe conferem presunção de legalidade e higidez que somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício substancial. A mera diferença entre a taxa pactuada (1,20% ao mês) e a suposta média de mercado (1,14% ao mês) não configura, por si só, abusividade capaz de contaminar o ato jurídico, máxime quando considerado que a homologação judicial operou efeitos preclusivos quanto à discussão de cláusulas contratuais.

A taxa de juros superior à média pode ser válida desde que expressamente pactuada e não configure onerosidade excessiva manifesta. No caso dos autos, o diferencial de 0,06% ao mês, embora presente, não alcança patamar de abusividade que justifique a desconstituição do acordo, especialmente considerando que as partes transacionaram conscientemente sobre débito preexistente com o objetivo de encerrar definitivamente a controvérsia.

A decisão agravada deve ser reformada parcialmente porque, embora tenha acertado ao afastar a alegação de nulidade do acordo e ao limitar os efeitos da justiça gratuita, equivocou-se manifestamente ao negar a condenação em honorários sucumbenciais, contrariando orientação jurisprudencial de observância obrigatória estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo 410.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reformar a decisão agravada exclusivamente no tocante à condenação em honorários sucumbenciais, fixando-os em favor da agravante no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, mantida no mais a r. decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025